Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SAQUES E COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que a ré, caixa de casa lotérica, lançou mão de meios enganosos para subtrair o cartão de crédito da vítima, pessoa idosa e, conseguir acesso à senha numérica, realizando compras e saques em dinheiro, não há como afastar a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do Código Penal.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a realização de saques indevidos (ou transferências bancárias) na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP)" (CC n. 149.752/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 1/2/2017).
3. Recurso conhecido e desprovido.